Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que a douta Procuradoria de Justiça opinara pela “intimação da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, para que se manifeste quanto a eventual interesse na causa e, na sequência, a intimação da apelante, a fim de que se pronuncie quanto à permanência do interesse recursal”[1], haja vista a informação fornecida pela apelada, em sede de contrarrazões, na qual comunicara a elaboração de escritura pública de concessão de direito real de uso do imóvel em litígio. Acolhendo a postulação, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para que a TERRACAP se manifestar quanto à informação alinhada pela apelada. Acudido ao chamamento, ouça-se a apelante, no prazo subsequente de 5 (cinco) dias. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 53614425